Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724118-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA APELADO: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM D E S P A C H O Em 16.06.2022, proferida sentença, pela qual, ante a notícia da realização de acordo na execução de título extrajudicial conexa – Processo 0717943-87.2018.8.07.0001, os presentes embargos à execução foram julgados extintos, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inc. VI c/c art. 920, inc. II, ambos do CPC, e definido, ainda, que as custas processuais eventualmente existentes ficaram a cargo dos embargantes e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não estabelecida a relação processual (ID 50535495). Em 27.01.2023, EDILSON TOMÁS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM (embargantes) apelam. Nas razões, alegam extinção prematura do feito: “13. Com a devida vênia que merece o nobre magistrado condutor do feito, parece-nos que pode ter incorrido em leitura errônea da ação. 14. Inicialmente, a ação executiva em relação à qual estes embargos possuem dependência não foi extinta, como apontado acima. Estava apenas sobrestada (o sequer está mais, posto que retomou seu curso), já que, repise-se, o acordo envolve algumas providências que não foram ainda finalizadas. 15. Assim, como a ação executiva retomou seu curso (o que não se esperava e não se desejava), ante a ainda não conclusão integral do acordo, pareceu-nos prematuro que tenha sido extinta a ação de embargos à execução. Vale dizer que a ação de execução, sede em que noticiado o suposto descumprimento do acordo, conta com pedido de adjudicação de bem imóvel penhorado, sendo que os autos estão conclusos para análise judicial. Ou seja: a execução, indubitavelmente, retomou seu curso normal! 16. Mesmo que seja uma extinção sem resolução de mérito, no caso dos presentes embargos não poderia ser renovada a ação, já que o prazo para o manejo de tal expediente se submete ao prazo previsto no art. 915, do CPC, que já transcorreu há muito tempo. Então, em verdade, essa extinção sem resolução de mérito acaba por representar uma indireta extinção com resolução de mérito, posto que não poderiam ser apresentados novos embargos em caso de retomada da ação executiva. 17. E ao não se poder renovar a instância defensiva, ferido de morte foi o sacro princípio da ampla defesa. Não esqueçamos também do contraditório, pois nenhuma parte foi previamente intimada acerca da intenção judicial de extinção da ação, já que não há nos autos, até o presente momento, pedido de tal natureza. Inobservado, pois, restou o art. 10 do CPC. 18. E mais uma vez pedimos vênia para apontar que houve, em tal decisão, uma leitura dos autos desbordada da realidade. Isso porque na parte final se apontou que não foram fixados honorários em decorrência de não se ter estabelecido a relação processual. Um equívoco também. Tal relação processual foi triangularizada (ou angularizada, como preferem alguns) já há certo tempo. 19. Ante tais breves fundamentos, parece-nos que a medida mais acertada seria a revisão do ato judicial, com a sua revogação.” (ID 50535504 – Págs. 5/6) – grifei. Requerem: “(...) o conhecimento do presente recurso, e, no seu mérito, o provimento, para que seja revogada a sentença extintiva da ação, para que esta retome seu curso.” (ID 50535504 – Pág. 6) Em 19.04.2023, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (embargada) apela adesivamente. Nas razões, alega erro quanto a não condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais: “A Sentença atacada, corretamente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse de agir dos embargantes, ora apelados, contudo, deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entendendo que a relação processual ainda não estava estabelecida, vejamos: (...) Entrementes, data máxima vênia, diferentemente da conclusão adotada pela MM. Juíza singular, a relação processual já estava estabelecida. O feito já tramitava por quase 03 (três) anos, sendo que a apelante já havia apresentado sua Impugnação, protocolado diversas interlocutórias e interposto, inclusive, 02 (dois) Agravos de Instrumento (0725143-17.2019.8.07.0000 e 0711856-50.2020.8.07.0000). Ademais, conforme já decidiu esse Colendo Escol, em razão do Princípio da Causalidade, o executado responde pelos honorários advocatícios decorrentes da extinção dos Embargos à Execução motivada pela perda do objeto em razão do acordo na Execução, ementa abaixo: “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ACORDO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados. 2. Ante o princípio da causalidade, responde o executado pelos honorários advocatícios decorrentes da extinção dos embargos à execução, motivada pela perda do objeto em razão do acordo homologado na execução - CPC 85, §10.” (TJDFT, Processo no 07251024720198070001, Acórdão no 1440955, 4a Turma Cível, Relator Des. Fernando Habibe, data do julgamento: 21/07/2022, publicado no PJe em 12/08/2022) Destarte, a Sentença atacada deve ser reformada apenas para condenar os apelados, embargantes na ação originária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (ID 50535559 - Págs. 5/7) – grifei. Requer: “(...) seja REFORMADA a Sentença apenas para condenar aos apelados, embargantes na ação originária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (ID 50535559 - Pág. 7) Em 19.04.2023, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (embargada), em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID 50535562). Em 12.06.2023, ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. (devedora, representada por seus sócios, EDILSON TOMÁS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, ora embargantes/apelantes) e AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (crediram ora embargada, representada por seus sócios, SÉRGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS e TARCÍRSIO DE SOUZA FILHO) e SINAI INVESTIMENTOS S.A. (anuente garantidora, representada pela presidente, BÁRBARA CASGRO BRANDESPIM GOMES) informaram: “(...) com arrimo no instrumento de acordo em anexo, que as partes chegaram a bom termo quanto às questões debatidas nos autos acima destacados, compondo-se amigavelmente. Desse modo, requer a juntada do acordo, sendo que, para cumprimento das obrigações previstas, ajustou-se, no item 3.1, que as partes postularão, inicialmente, pela suspensão dos autos e, com o cumprimento integral do acordo, oportunamente requererão a extinção das ações, com a baixa das penhoras existentes. Assim, com a homologação do acordo (no feito executivo), que os autos sejam suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Registre-se, por fim, que as partes também já estabeleceram disposições acerca dos honorários advocatícios, sendo que cada parte responsabilizar-se-á pelo pagamento de seus representantes. Reitera, portanto, o pedido de suspensão da tramitação do presente processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.” (ID 50535564) – grifei. Acompanha a referida peça o Instrumento Particular de Transação celebrado em 06.06.2023 (ID 50535565). Em 23.06.2023, definido que “nada a prover quanto a petição de ID 161632199, uma vez que houve sentença extintiva nos presentes embargos. Eventual acordo deverá repercutir na manifestação de vontade do próprio apelante, o qual, se assim entender, deverá desistir do recurso, sendo certo que, de toda sorte, eventual homologação da desistência não mais compete a este Juízo” (ID 50535566 – Pág. 1 – último parágrafo). – grifei. Em 25.08.2023, certificado que “a parte embargante (apelante) foi intimada em 28/06/2023 e não apresentou as contrarrazões ao recurso adesivo” (ID 50535568 - Pág. 1 – penúltimo parágrafo). Nesse contexto, intimem-se os EDILSON TOMÁS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM (embargantes/apelantes) para esclarecerem, expressamente, em 5 dias, ante o acordo extrajudicial celebrado em 06.06.2023 (ID 50535565) e que veio aos presentes autos em 12.06.2023 (ID 50535564), depois, portanto, da interposição do recurso de apelação (27.01.2023 – ID 50535504), acordo no qual a cláusula 3.1 abarca, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais (“Comprometem-se as PARTES a requerer, imediatamente após a assinatura do presente instrumento, a suspensão da ação de execução informada no item 1.1 acima, bem como dos embargos à execução correlatos e do agravo de instrumento citado, ficando as custas a cargo da Exequente na Execução e dos Embargantes nas respectivas ações de embargos à execução e agravo de instrumento. Quanto aos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, cada parte se responsabilizará pelo pagamento ao(s) Advogado(s) que constituiu”), se desistem do recurso de apelação. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora